Tribunal: STF
Processo: HC 190844
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Por intermédio da Petição/STF nº 75077/20 a defesa do paciente formula pedido de reconsideração da decisão pela qual, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, o eminente Ministro Luiz Fux negou seguimento a este habeas corpus.
    Decido. 
    Consoante preconizado pelo art. 317 do Regimento Interno da Corte, “caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte”.
    Pelo princípio da fungibilidade recursal, o presente requerimento comportaria conversão em agravo regimental.
    Entretanto, esse não é o caso dos autos, pois a petição incidental não preenche um pressuposto necessário para análise como se regimental fosse, qual seja, a impugnação de todos os fundamentos da decisão que se pretende infirmar.
    Com efeito, o requerente não dedicou uma linha sequer em sua petição sobre os fundamentos que consubstanciaram a negativa de seguimento do habeas corpus, já que se limitou a reiterar os fundamentos trazidos na inicial.
    Em casos assim, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada. Nesse sentido, confiram-se: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes” (RE nº 563.881/RN-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 1º/2/08); 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. fundamentos INATACADOS. 1. A agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Incidência do artigo 317, § 1º, do RISTF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 664.174/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 1º/2/08); 
    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Recurso que não ataca o fundamento da decisão agravada. Aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 490.720/MS-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 1º/2/08). 
    Diante desse quadro, não conheço do pedido. 
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente